Tribunal: TJMT
Processo: 1065470-78.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1065470-78.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA VENEGA E SILVA - CPF: 140.446.411-53 (EMBARGADO), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS, PRECEDENTE DO STJ E TEMA REPETITIVO N. 1.378/STJ. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Embargos de Declaração oposto por instituição financeira em
virtude de Acórdão
que desproveu Agravo Interno e ratificou decisão monocrática que negara provimento ao Recurso de Apelação
.
A Embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento expresso dos artigos 421 do Código Civil; 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil; 42 do Código de Defesa do Consumidor; ausência de manifestação acerca do REsp n. 1.821.182/RS; e necessidade de sobrestamento em razão da afetação do Tema Repetitivo n. 1.378/STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2
. Há três questões em discussão: (i) verificar se
o Acórdão é omisso
pela
falta
de menção expressa a dispositivos legais invocados pela parte; (
ii
) examinar se houve falta de apreciação do precedente indicado pela Embargante; e (
iii
) analisar se a afetação do Tema Repetitivo n. 1.378/STJ impõe a suspensão do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Não há omissão quando o
Ó
rgão julgador enfrenta, de forma fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
pois é
desnecessária a indicação expressa e individualizada de todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

4
.
O Acórdão embargado
apreciou de modo suficiente a validade da decisão monocrática, a distribuição do ônus da prova e a utilização excepcional da taxa média de mercado apenas quanto aos contratos não exibidos pela própria
instituição financeira, preservando as taxas pactuadas nos instrumentos apresentados.

5
. A autonomia privada e a força obrigatória dos contratos foram observadas,
pois
a intervenção judicial ocorreu apenas de forma excepcional, diante da ausência de documentação necessária à aferição concreta da legalidade dos encargos cobrados.

6
. A suficiência do acervo probatório e a valoração da prova documental constituem matérias de mérito já apreciadas, insuscetíveis de reabertura pela via integrativa.

7
. Inexiste omissão quanto ao art. 927 do CPC quando o Colegiado observa a jurisprudência consolidada do STJ, inclusive o Enunciado 568 da Súmula do STJ e o REsp n. 1.061.530/RS.

8
. Não subsiste alegação relativa ao art. 42 do CDC quando inexistente condenação à repetição em dobro ou fundamento ligado a cobrança dolosa.

9
. Ainda que sem menção nominal, o entendimento veiculado no REsp n. 1.821.182/RS foi observado materialmente, pois a taxa média de mercado não foi adotada como critério único e indiscriminado, mas apenas de forma supletiva e excepcional.

10
. A ordem de suspensão decorrente do Tema Repetitivo n. 1.378/STJ foi limitada aos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial, não alcançando Embargos de Declaração opostos em Agravo Interno em Apelação Cível.

1
1
. A utilização de
R
ecurso sem indicação de vício concreto contraria os deveres de lealdade processual, cooperação e duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento
:
“1.
Não há omissão quando o órgão julgador aprecia, de forma fundamentada, as questões essenciais controvertidas,
haja vista que é
dispensável a menção expressa a todos os dispositivos legais ou precedentes invocados pela parte.
2.
A afetação de tema repetitivo com ordem de suspensão limitada a Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial não impõe o sobrestamento
de outros Recursos.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 421; CPC,
arts
. 355, I, 369, 370, 927 e 1.022; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 191.080/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 01/12/2008; STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
de 10/03/2009.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
em
virtude do Acórdão
que
desproveu o Recurso de Agravo Interno por ela interposto.

A Embargante
alega que o Acórdão é omisso porque não houve
enfrentamento expresso dos artigos 421 do Código Civil; 355, inciso I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil; e 42 do Código de Defesa do Consumidor
. Requer a
manifestação específica para fins de prequestionamento.

Aduz, ainda,
que não foi analisado o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.821.182/RS, no qual se assentou que a
análise
da abusividade dos juros remuneratórios deve observar as peculiaridades de cada caso concreto,
a exemplo do
perfil de risco do tomador, custo de captação, prazo da operação, garantias oferecidas e forma de pagamento.

Afirma que o Colegiado
se limitou
a considerar o precedente firmado no REsp n. 1.061.530/RS e a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil, sem observar que
ela (a Embargante)
atua em nicho de crédito de maior risco, voltado a consumidores com restrição cadastral e baixa bancarização, circunstância que justificaria encargos superiores aos praticados por outras instituições financeiras.

Sustenta que a adoção da taxa média de mercado como parâmetro exclusivo para reconhecimento da abusividade contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desconsidera as peculiaridades do caso concreto, razão pela qual requer a integração do julgado.

Alega
que há omissão quanto
à inobservância da ordem de sobrestamento decorrente da afetação do REsp n. 2.227.287/MG ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.378/STJ), que versa sobre a suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil como fundamento exclusivo para aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários.

Assevera
que, por tratar-se de controvérsia idêntica à discutida nestes autos, o julgamento da Apelação deveria ter sido suspenso, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil
. De conseguinte, requer
seja tornado sem efeito o
A
córdão embargado, com determinação de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do referido tema repetitivo.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para s
uprir
as omissões apontadas, com efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Manifestação de
Maria Auxiliadora
Venega
e Silva
no Id. 354653852.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
em razão do
Acórdão
unânime que desproveu o Recurso de Agravo Interno
por ela interposto
e
ratificou
a decisão monocrática
em que neguei
provimento ao
seu
Recurso de Apelação.

A Embargante sustenta, em síntese, omissão quanto

ao enfrentamento expresso dos artigos 421 do Código Civil; 355, inciso I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil; e 42 do Código de Defesa do Consumidor
.

Aduz que o julgado também é omisso no que tange
à análise do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.821.182/RS
.

Afirma que é necessário o
sobrestamento do feito em virtude da afetação do Tema Repetitivo n. 1.378
pela Corte Superior.

Pois bem.

Sabe-se que os Embargos de Declaração
têm
fundamentação vinculada e destinam-se, exclusivamente,
a
esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição interna,
suprir
omissão ou
corrigir
erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Isso quer dizer que não é o meio processual adequado à
rediscussão da causa, ao rejulgamento do mérito ou à obtenção de pronunciamento favorável apenas para viabilizar futura insurgência aos Tribunais Superiores.

No caso, a Embargante opôs este Recurso sob a tese de que o Acórdão é omisso
porque não há manifestação expressa de dispositivos, quando há muito tempo é cediço pelos Operadores do Direito que o

Ó
rgão julgador não está obrigado a mencionar, um a um, todos os artigos de lei indicados pelas partes,
o que se exige é que
enfrente, de forma fundamentada, as questões jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia.

Foi exatamente o que ocorreu no caso concreto
, com a ressalva de que
desde 2008 o
STJ
entende que
,
“t
endo o Tribunal "a quo" discutido a matéria objeto do recurso especial, prescindível a citação expressa dos dispositivos legais, a fim de atender-se o requisito do prequestionamento.
”

(REsp n. 191.080/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/11/2008,
DJe
de 1/12/2008)
.

No Acórdão
embargado, esta Câmara apreciou, de modo claro, a validade da decisão monocrática, a distribuição do ônus da prova e a possibilidade de utilização supletiva da taxa média de mercado apenas em relação aos contratos não apresentados pela própria instituição financeira, apesar de expressa determinação judicial de exibição. Também assentou que, quanto aos
instrumentos efetivamente juntados, foram preservadas as taxas pactuadas, por não se verificar irregularidade concreta nas operações comprovadas.

Assim, as matérias vinculadas aos artigos 421 do Código Civil; 355, inciso I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil; e 42 do Código de Defesa do Consumidor foram apreciadas em conteúdo, ainda que sem referência numérica expressa. Isso afasta
qualquer necessidade de oposição do Recurso
Aclaratório
.

Também não procede a insurgência quanto ao artigo 421 do Código Civil.

Basta a leitura do Acórdão para verificar que o Coleg
iado considerou a
autonomia privada e a força obrigatória dos contratos foram,
tanto que
foram preservadas
as condições avençadas nos instrumentos efetivamente apresentados aos autos
. A intervenção judicial ocorreu apenas em caráter excepcional e supletivo, restrita aos contratos não exibidos pela Embargante, situação em que a falta de prova documental, imputável à própria instituição financeira, inviabilizou a aferição concreta da legalidade dos encargos cobrados.

Logo, não houve afastamento indevido da liberdade contratual, mas controle jurisdicional compatível com a excepcionalidade da revisão de juros e com o ônus probatório que incumbia à fornecedora dos serviços financeiros.

No que tange
aos artigos 355, inciso I, 369 e 370 do Código de Processo Civil
, o Colegiado
reconheceu que o acervo probatório constante dos autos era suficiente para o exame da controvérsia, sobretudo porque
a Embargante
deixou de apresentar parte substancial dos contratos cuja guarda lhe competia
. A valoração da prova documental e a conclusão quanto à sua suficiência constituem
matéria de mérito
já decidida, insuscetível de reabertura pela via integrativa.

De igual modo
quanto ao artigo 927 do Código de Processo Civil.

Esta Câmara observou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça ao afirmar a validade da decisão monocrática fundada no Enunciado 568 da Súmula do STJ e ao aplicar a orientação firmada no REsp n. 1.061.530/RS quanto à excepcionalidade da revisão dos juros remuneratórios.

Além disso, consignou expressamente que
a taxa média do Banco Central não foi adotada como critério genérico ou automático, mas utilizada de forma supletiva apenas nos casos em que a própria instituição financeira frustrou a produção da prova necessária
.

Não
subsiste
m ademais,
a alegação relativa ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor
, pois a Embargante não foi condenada a repetição em dobro do valor. Ou seja, o
julgamento embargado não
está fundamentado no citado dispositivo, tampouco há
fundamento relacionado a cobrança dolosa. A controvérsia foi resolvida nos limites da matéria devolvida, especialmente quanto à revisão dos encargos e à distribuição da sucumbência. Desse modo, inexiste lacuna integrativa sobre o ponto.

No que se refere ao REsp n. 1.821.182/RS, igualmente não assiste razão à Embargante.

Embora não tenha havido menção nominal ao referido precedente, a tese jurídica nele tratada foi observada materialmente no julgamento embargado.

Com efeito, esta Câmara assentou que
a taxa média de mercado não pode servir de parâmetro único e indiscriminado para todas as operações, razão pela qual preservou as taxas contratadas nos instrumentos efetivamente juntados aos autos e aplicou a taxa média apenas de forma excepcional, em relação aos contratos não apresentados pela própria
Embargante
.

Vale dizer: o Colegiado não decidiu com base em limitação abstrata de juros. Ao contrário, reconheceu que a análise da abusividade demanda exame das peculiaridades do caso concreto, porém consignou que tal exame foi inviabilizado, em parte, pela
omissão probatória da própria instituição financeira
,
que não trouxe aos autos todos os instrumentos contratuais cuja regularidade pretendia ver reconhecida.

Em relação
à
tese referente ao Tema Repetitivo n. 1.378 do Superior Tribunal de Justiça.

O simples acesso ao site do STJ deixa evidente que
a Segunda Seção determinou a
suspensão
apenas dos

Recursos Especiais
e
Agravos
e
m Recurso Especial
; logo, totalmente desprovida de fundamento jurídico a tese da Embargante
que é necessário o
sobrestamento do feito em virtude da afetação do Tema Repetitivo n. 1.378
pela Corte Superior
.

P
or fim,
relembro que a
oposição de
R
ecurso desprovido de vício concreto distancia-se do dever de lealdade processual e do princípio da cooperação, além de comprometer a duração razoável do processo, pois prolonga indevidamente controvérsia já suficientemente apreciada pelo
Ó
rgão julgador.

O sistema recursal existe para correção de vícios efetivos e revisão das hipóteses legalmente previstas, não para instaurar debate sucessivo sobre matéria suficientemente enfrentada ou para prolongar, sem causa legítima, a solução definitiva da controvérsia.

Com essas considerações,
rejeito o Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026